Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-82.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001487-82.2025.8.11.9005
ORIGEM: 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADA: BENEDITA FLAVIA DO NASCIMENTO BARROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE REGULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a realização, no prazo de 15 dias, de consulta médica em reumatologia à parte autora, diagnosticada com fibromialgia, bem como o custeio do deslocamento, se necessário. O agravante sustenta ser indevida a imposição da obrigação ao Município, por se tratar de procedimento de média complexidade, cuja responsabilidade seria primária do Estado de Mato Grosso, além de alegar ausência de urgência e violação à organização do SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial ao Município de Cuiabá para garantir consulta médica especializada no âmbito do SUS; (ii) estabelecer se houve caracterização de urgência diante da demora excessiva para o atendimento regulado; (iii) avaliar se a decisão judicial respeitou os parâmetros fixados no Tema 793 do STF quanto à repartição de competências entre os entes federativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saúde é direito fundamental do cidadão e dever solidário dos entes federativos, cabendo à Administração Pública assegurar o acesso a serviços de saúde, inclusive por via judicial, quando comprovada a ineficiência ou omissão do poder público.
4. O parecer técnico do NAT confirma a necessidade médica da consulta e indica a demora excessiva no agendamento, o que, à luz do Enunciado 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, configura urgência e autoriza a atuação jurisdicional para assegurar o atendimento.
5. A parte agravada encontra-se regulada desde 09 de setembro de 2024, extrapolando o limite de 180 dias fixado como prazo máximo razoável para tratamentos e consultas eletivas, o que reforça a urgência e a inadequação da justificativa do ente municipal.
6. Nos termos do Tema 793 do STF, a responsabilidade dos entes federativos é solidária nas ações de saúde, sendo possível ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição de competências. No caso concreto, o Município de Cuiabá possui pactuação expressa para a realização de consultas em reumatologia, configurando-se como responsável direto.
7. A decisão agravada observou os limites constitucionais da atuação judicial, prevendo, inclusive, o redirecionamento da obrigação ao Estado em caso de descumprimento, em conformidade com a tese firmada pelo STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A demora excessiva superior a 180 dias para realização de consulta médica eletiva, conforme o Enunciado 93 do CNJ, caracteriza urgência e autoriza a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde.
2. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária, permitindo ao Judiciário direcionar a obrigação ao ente responsável pela pactuação do procedimento no âmbito do SUS.
3. A atuação judicial que observa a repartição de competências e prevê redirecionamento da obrigação em caso de inadimplemento não viola os princípios da separação dos poderes nem a lógica do SUS.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II e 196 a 198; Enunciado no 93 da Jornada de Direito da Saúde/CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2022 (Tema 793); TJMT, Recurso Inominado no 1010847-90.2023.811.0055, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 22.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001487-82.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), BENEDITA FLAVIA DO NASCIMENTO BARROS - CPF: 042.579.611-63 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025